Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706714-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARLENE ANTONIA HELENA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O A tramitação do presente feito restou suspensa até julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 15 (ID 15760404). A agravada peticiona, no ID 24689118, informando que o IRDR no 15 foi julgado pela Câmara de Uniformização e foi fixada a seguinte tese: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015. 01.1. 125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08.” Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre a aplicação da supramencionada tese ao caso e a petição de ID 24689118. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora